Tribunal: TJES
Processo: 5001764-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALCEMIRA SANTOS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a cessação de descontos no benefício previdenciário do autor e condenou o recorrente a restituição de valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação do cartão de crédito consignado e existência de falha na prestação do serviço, bem como as consequências de eventual contratação eivada de nulidade

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente firmado entre as partes, com a devida ciência do consumidor e utilização efetiva do serviço, que realizou diversas compras com o cartão de crédito consignado.

A modalidade contratada foi expressamente informada no contrato, cumprindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e a cobrança realizada encontra-se em conformidade com os termos pactuados.

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, restando evidenciada a validade da pactuação, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A contratação válida e a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, devidamente comprovadas, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e tornam legítimas as cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001764-88.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO(A): ALCEMIRA SANTOS DO NASCIMENTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a cessação de descontos no benefício previdenciário do autor e condenou o recorrente a restituição de valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação do cartão de crédito consignado e existência de falha na prestação do serviço, bem como as consequências de eventual contratação eivada de nulidade

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente firmado entre as partes, com a devida ciência do consumidor e utilização efetiva do serviço, que realizou diversas compras com o cartão de crédito consignado.

A modalidade contratada foi expressamente informada no contrato, cumprindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e a cobrança realizada encontra-se em conformidade com os termos pactuados.

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, restando evidenciada a validade da pactuação, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A contratação válida e a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, devidamente comprovadas, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e tornam legítimas as cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por cartão de crédito consignado não contratado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 7623201 (ID 64100880), determinando o cancelamento definitivo da averbação no benefício previdenciário; CONDENAR o promovido ao reembolso de R$ 17.672,84, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em sede de Recurso Inominado, o banco suscita preliminar de incompetência do Juizado, sob o argumento de necessidade de perícia técnica para aferir a autenticidade da contratação digital. No mérito, sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte autora, afirmando que foram observadas as normas legais e que não há vício de consentimento, tampouco falha na prestação do serviço. Defende que os valores foram regularmente creditados em favor da consumidora, afastando a possibilidade de restituição em dobro por inexistência de má-fé. Quanto ao dano moral, alega não estarem configurados os pressupostos da responsabilidade civil, tratando-se de mero dissabor, e, de forma subsidiária, requer a redução do quantum indenizatório fixado, por entender excessivo e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial,
uma vez que os documentos essenciais ao julgamento do processo foram juntados pela recorrida, além de inexistir necessidade de prévia reclamação administrativa anterior ao ajuizamento de demanda judicial
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao banco recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da validade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira demonstrou a celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, regularmente firmado pelo recorrente, conforme se extrai do documento juntado sob o ID nº 14072980. Ademais, restou comprovada a efetiva utilização do serviço contratado, notadamente pela realização de compras parceladas, conforme se observa nas faturas apresentadas sob o ID nº 14072981.

Cumpre ressaltar que o recorrente não impugnou a autenticidade da assinatura aposta no contrato, razão pela qual a validade da contratação permanece incólume.

Ademais, restou demonstrada a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela recorrente, evidenciada não apenas pelo desbloqueio do plástico, mas também pela realização de compras e movimentações financeiras, o que afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza da avença. Nesse contexto, inexiste qualquer indício de conduta abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual não há falar em nulidade da contratação.

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual é indevida a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INTERRUPÇÃO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade 1. A reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes STJ e TJES. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3. Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6. Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que o recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou efetivamente o serviço de cartão de crédito contratado.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrente, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, em respeito aos princípios da transparência, informação e boa-fé, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)